Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-63.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704363-63.2023.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RINALDO TIAGO PEREIRA ALFREDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Apelação interposta por Rinaldo Tiago Pereira Alfredo (parte ré/embargante) contra a sentença de improcedência dos pedidos nos embargos à monitória e de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade judiciária. A parte apelante sustenta, em síntese, que: (a) “a gratuidade de justiça deve ser concedida a quem não possui condições financeiras – mesmo que momentânea - de arcar com as custas processuais, garantindo o amplo acesso à justiça às pessoas juridicamente pobres”; (b) “independentemente da profissão ou de ganhos mensais, qualquer pessoa que se enquadre na situação de hipossuficiência financeira pode solicitar os benefícios da gratuidade de justiça, pois também devem ser levados em consideração os gastos mensais”; (c) “é técnico judiciário, e recebe R$3.949,33 (três mil e novecentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) por mês”; (d) “no que tange à renda do Requerente, apesar de ser fator determinante para comprovação da hipossuficiência, não pode ser o único elemento considerado durante a análise da gratuidade de justiça”; (e) “a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.” É o breve relato. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a parte apelante, em decorrência do cargo de Técnico Judiciário deste Tribunal de Justiça, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 17.515,40, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 7.675,47, conforme se observa no último contracheque colacionado (março de 2024 – id 72820309). Cumpre enfatizar que não procede o argumento recursal no sentido de que recebe R$ 3.949,33 por mês. Esse valor é referente ao contracheque de fevereiro de 2024 em que houve o desconto de R$ 6.955,43, referente à devolução de antecipação de férias de exercícios anteriores (id 72819308). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte apelante para deferimento da gratuidade judiciária. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Em arremate, entendo que os parâmetros contidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal (percepção de até cinco salários-mínimos para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira), ainda que discutíveis, não podem subsidiar a situação de superendividamento a subsidiar o deferimento da gratuidade judiciária, porque não foi idealizada a partir dessa variante atrelada à liberdade de contratar mútuos e para quem contrata advogado particular (caso concreto). Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte apelante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator